Tribunal: TJDFT
Processo: 0717736-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que acolheu impugnação à gratuidade de justiça e revogou a benesse. Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, o recorrente deve comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso e, em caso de deficiência, a lei permite sanear o vício mediante procedimento específico (art. 1.007, §4o, CPC). O agravante deixou de recolher o preparo, apresentou declaração de hipossuficiência e requereu idêntico benefício para esta instância recursal. Contudo, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e não prevalece diante de eventuais evidências em sentido contrário, tal como a elevada renda do recorrente. Desta forma, antes de apreciar o requerimento de gratuidade para esta instância, faculto ao agravante comprovar a hipossuficiência financeira o regularizar o preparo na forma legal (art. 1.007, §4o, do CPC), no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403